Tribunal: TJSP
Processo: 0008754-56.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000255341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0008754-56.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GINO
MARCOS VIEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0008754-56.2019.8.26.0521 Comarca de Sorocaba.
Agravo de Execução Penal no 0008754-56.2019.8.26.0521

Departamento Estadual de Execução Criminal de Sorocaba –
DEECRIM UR 10
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gino Marcos Vieira
Voto no 35.485
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Sorocaba, que promoveu o sentenciado Gino Marcos Vieira
ao regime prisional aberto, o Ministério Público agravou em
busca da reforma do julgado para ser cassado o benefício,
subsidiariamente pleiteando seja complementado o exame
criminológico, com a participação de médico psiquiatra.
Sustenta ter sido o agravado condenado pela prática de crimes
graves, com longa pena a cumprir, tudo a recomendar análise
mais aprofundada sobre sua aptidão para a mudança do regime
de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravado, preso no Centro de
Progressão Penitenciária de Porto Feliz, a cumprir a pena total
de vinte e três anos, sete meses e dezessete dias de reclusão,
pela prática de crime de homicídio qualificado, iniciou o
desconto dela em 24 de fevereiro de 2006, com término
previsto para 3 de março de 2035, tendo sido deferida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0008754-56.2019.8.26.0521 Comarca de Sorocaba.
progressão ao regime prisional semiaberto em 1o de fevereiro
de 2017 (fls. 68/71).
Por
decisão
proferida
em
5
de
novembro de 2019, o digno magistrado deferiu ao sentenciado
a progressão ao regime prisional aberto, sob o fundamento de
ter ele preenchido os requisitos legais para tanto (fl. 77), e
contra isso se insurge o Ministério Público, sustentando ser
necessária a complementação do exame criminológico a que
submetido o réu por profissional psiquiatra.
Em que pese o entendimento adotado
pelo zeloso agravante, o recurso não comporta acolhida.
O juiz da execução decide sobre o
pedido de progressão de regime formulado pelo sentenciado
com base na comprovação de atendimento das condições
legais previstas, podendo, em consonância com o artigo 196, §
2o, da LEP, ordenar a realização de prova pericial, se não tiver
elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Embora a nova redação da LEP, introduzida pela Lei
10.792/03,
haja
suprimido
o
exame
criminológico
como
elemento obrigatório para a concessão de benefícios, a perícia
ainda pode ser requisitada, com base no artigo 196 daquele
diploma legal, apenas para auxiliar na verificação dos
requisitos para a evolução do sentenciado no decorrer do
cumprimento da pena. Trata-se de medida adotada com
amparo no poder instrutório do juiz, no exercício do controle
jurisdicional da execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0008754-56.2019.8.26.0521 Comarca de Sorocaba.
Portanto, se a legislação autoriza ao
juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida e se o resultado do exame criminológico não está
mais previsto como requisito legal para a concessão da
progressão de regime, não se afigura indispensável a
participação de um médico psiquiatra para aferir a presença do
requisito de ordem subjetiva para eventual progressão de
regime. Até mesmo porque, ao contrário do que entendeu o
zeloso recorrente, ele não era imprescindível a critério do
julgador, que por força de seu poder discricionário, pode
estribar a sua decisão nos elementos trazidos até então pela
perícia, como ocorreu na decisão atacada em que o douto
magistrado deixou anotado que “o executado cumpriu a fração
necessária à progressão de regime e manteve bom comportamento
carcerário. Presentes, portanto, os requisitos legais. Outrossim, em
que pese a respeitável posição do Parquet, entendo que os
pareceres
técnicos
encartados
no
exame
criminológico
são
favoráveis ao executado, na medida em que noticiam que a
preservação dos laços familiares, crítica satisfatória em relação ao
crime praticado, planos realistas sobre seu futuro e a ausência de
psicopatia. Assim, negar-lhe o benefício nesta oportunidade, sem
uma justificativa concreta, constituiria flagrante violação ao sistema
progressivo” (fl. 77).
Em face dos documentos acostados aos
autos, também não se pode deixar de considerar que o ora
recorrido vem assumindo bem a terapêutica penal aplicada.
De fato, preso há mais de treze anos,
ele tem boa conduta carcerária, não registra faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Execução Penal no0008754-56.2019.8.26.0521 Comarca de Sorocaba.
disciplinares, exerceu atividades laborterápicas de “ajudante
geral”, “apoio horta” e “conservação externa”, e atualmente
trabalha na empresa “Tubolix Embalagens”, além de ter
frequentado curso de alfabetização e supletivo de ensino
fundamental (fls. 60, 67 e 68/71).
Demais
disso,
a
assistente
social
concluiu que ele “assume o crime praticado, que diz ter sido fruto
de passionalidade e revide a agressão; mostra-se mortificado pelo
resultado, denotando autocrítica suficiente” e “tem buscado usar o
tempo de forma produtiva e responsável, estando em atividade
laboral constante e tendo buscado progredir na educação formal,
aproveitando a disponibilização de curso de alfabetização, evoluindo
até a 5a série do ensino fundamental” (fls. 62/63) e do parecer
psicológico consta que o sentenciado “elabora planos futuros
condizentes com a realidade”, “assume os delitos que lhe foram
atribuídos, elaborando aparentemente crítica razoável. Demonstra
que está começando a refletir sobre seus atos, além de relatar
arrependimento” e “no momento está em atividade laboral e
educacional, utilizando seu tempo de maneira produtiva”, bem
como que “o sentenciado demonstra aparentemente consciência
moral social” (fls. 64/66).
Muito embora seja grave o delito pelo
qual o agravado foi condenado, tal circunstância não constitui
óbice à progressão de regime prisional, até porque o legislador
já considerou a elevada censurabilidade dessa conduta ao
estabelecer penas expressivas para a infração em comento.
Como já se decidiu sobre a matéria, “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Execução Penal no0008754-56.2019.8.26.0521 Comarca de Sorocaba.
gravidade do crime não constitui óbice à progressão prisional, até
por falta de previsão legal, e já teve sua expressão considerada
pelo legislador na cominação da pena. Não fosse assim o
sentenciado não teria qualquer incentivo para agir meritoriamente.
Acabaria cumprindo toda a pena, tornado letra morta o disposto no
art. 112 da Lei 7.210/84 (LEP).” (Agravo em Execução Criminal no
211.782-SP, julgado em 27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Por outro lado, também não é impeditivo
legal o fato de o agravado ter longa pena ainda por cumprir. O
requisito temporal foi atendido e se ele revela boa conduta e
nenhum fato concreto justifica permaneça no estágio em que
se encontra, cumpre reconhecer a presença do mérito à
evolução pretendida, não se entrevendo impedimento na
existência da mera quantidade da pena ainda por cumprir.
A jurisprudência já assentou que, “Se a
lei não distinguir para efeito de concessão da passagem de um para
outro regime, penas longas, médias ou de curta duração, impondo
em qualquer caso o cumprimento mínimo de um sexto, não pode o
intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado, erigir a
extensão da pena como obstáculo ao deferimento do benefício.
Aliás, sexta-parte de uma pena longa é proporcionalmente igual ao
mesmo período de uma pena curta e a restrição sem outro motivo
justificante
acaba por ferir o princípio da isonomia, em face da
norma legal” (Agravo em Execução no 1.158.919/0, julgado em
17.08.99).
Como se vê, não se podia mesmo negar
ao reeducando a evolução, pois ela faz parte do processo de
ressocialização penal, mitigando os rigores da vida carcerária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Execução Penal no0008754-56.2019.8.26.0521 Comarca de Sorocaba.
servindo de inegável estímulo ao condenado que busca se
reintegrar ao meio social.
Outrossim, não se pode esquecer que
qualquer progressão de regime prisional envolve sempre um
risco, consciente e calculado, quanto ao acerto da medida.
Porém, forçoso reconhecer que se espera o sucesso da
escolha feita, porquanto ela se baseia em dados concretos e
objetivos que fazem presumir a correção do decidido.
Se não bastasse, é bem de ver que,
decorridos mais de um mês desde a decisão concessiva da
promoção ao regime prisional aberto, não se tem notícia de
inaptidão por parte do agravado, circunstância reveladora de
que era realmente merecedor da evolução, tendo se mostrado
correta a decisão proferida com base nos dados existentes.
Portanto, o desprovimento deste agravo
é de rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -